Tribunal: TJES
Processo: 0014493-83.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014493-83.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOUBERT MENEZES DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. PACIENTE EM ESTADO GRAVE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que determinou a manutenção do plano de saúde de JOUBERT MENEZES DE SOUZA, paciente acamado em decorrência de traumatismo cranioencefálico grave, após o cancelamento unilateral do contrato coletivo firmado por intermédio da empresa Benevix. A sentença reconheceu que, apesar da legalidade da rescisão contratual, a operadora não poderia desamparar o beneficiário em estado crítico de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade; (ii) analisar a legitimidade passiva da operadora do plano de saúde; (iii) verificar a legitimidade ativa do beneficiário para questionar a rescisão do contrato coletivo; e (iv) determinar se a rescisão unilateral do contrato, sem a disponibilização de alternativa de cobertura, é válida diante do estado de saúde do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente exponha fundamentos claros para a impugnação da decisão recorrida, permitindo a compreensão da controvérsia. No caso, a apelação apresenta razões suficientes para impugnar a sentença, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.

A operadora do plano de saúde integra a cadeia de fornecimento do serviço e responde solidariamente pelos vícios na prestação, conforme os artigos 7º e 18 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, possui legitimidade passiva para a demanda, ainda que o contrato tenha sido firmado por intermédio de terceiros.

Nos contratos de plano de saúde coletivo, a relação jurídica estabelece-se entre a operadora e uma pessoa jurídica contratante, que age como intermediária na contratação em favor dos beneficiários. A jurisprudência reconhece que a legitimidade para discutir a validade de cláusulas contratuais é concorrente entre o estipulante e o beneficiário, o que confere ao autor legitimidade ativa para a demanda.

A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo deve respeitar requisitos normativos, incluindo notificação prévia e observância da continuidade do tratamento em casos de pacientes em estado grave. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1082, firmou tese no sentido de que a operadora deve garantir a assistência ao usuário internado ou em tratamento essencial à sua sobrevivência até a alta médica, desde que arcada a contraprestação devida.

No caso concreto, o paciente encontra-se em estado grave, necessitando de internação domiciliar e cuidados médicos contínuos. A interrupção abrupta da cobertura afronta a tese fixada pelo STJ, tornando correta a decisão que determinou a manutenção do plano de saúde até a alta médica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade exige que o recurso exponha fundamentos claros para a impugnação da decisão recorrida, permitindo a compreensão da controvérsia.

A operadora do plano de saúde coletivo integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente perante o consumidor pelos vícios na prestação do serviço.

Nos contratos de plano de saúde coletivo, a legitimidade ativa para questionar cláusulas contratuais é concorrente entre o estipulante e o beneficiário.

A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo não exime a operadora da obrigação de manter a assistência ao beneficiário em estado grave, garantindo a continuidade do tratamento até a alta médica, desde que mantido o pagamento da contraprestação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º e 18; CC, art. 436; Lei nº 9.656/1998, art. 17-A, § 6º; RN nº 195/2009-ANS, art. 17, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1082); STJ, REsp nº 1.510.697/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.09.2015; TJES, AC nº 5002948-03.2021.8.08.0030, Rel. Des. Fernanda Correa Martins, j. 04.10.2024; TJES, AC nº 5000769-04.2023.8.08.0038, Rel. Des. Vania Massad Campos, j. 13.07.2024; TJES, AC nº 5000173-62.2022.8.08.0003, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 08.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014493-83.2019.8.08.0012

APELANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

APELADO:
JOUBERT MENEZES DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer movida por JOUBERT MENEZES DE SOUZA, representado por sua curadora, com o objetivo de manter seu plano de saúde ativo ou, alternativamente, garantir a disponibilização de um plano semelhante, diante do cancelamento unilateral de seu contrato coletivo.

O Apelado, policial militar da reserva, era beneficiário do plano FÁCIL PERFIL COLETIVO POR ADESÃO ENFERMARIA, contratado por intermédio da empresa Benevix. Alegou que, mesmo arcando com os custos do plano regularmente, foi surpreendido com uma notificação informando o cancelamento unilateral do contrato pela Benevix e pela Unimed Vitória a partir de 01/10/2019. O Apelado encontra-se acamado devido a sequelas de traumatismo cranioencefálico grave, necessitando de internação domiciliar 24 horas, com traqueostomia e gastrostomia, dependendo integralmente do plano de saúde para sua sobrevivência.

A sentença de primeira instância julgou procedente o pedido, determinando a manutenção do plano de saúde do autor nos termos originalmente contratados, sob o fundamento de que a rescisão unilateral do contrato, apesar de legal, não poderia deixar desamparado um beneficiário em estado crítico de saúde.

Seguiu-se o presente recurso.

Da alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade

O Apelado alega que o recurso não deveria ser conhecido pois não ataca os fundamentos da sentença.

Acerca do tema a doutrina esclarece que:

O princípio da dialeticidade, com o nome de regularidade formal, figura como requisito de admissibilidade recursal. Caso o recurso não aponte os motivos de reforma da decisão recorrida (os fundamentos de fato e de direito), o tribunal dele não conhecerá. Vê-se que a regularidade formal – ou dialeticidade – se manifesta, além da observância a outros requisitos apontados no Código, com a impugnação específica da decisão recorrida (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 185).

Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. [...] As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. P. 149.)

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] 1. O C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. [...] 4. Recurso conhecido mas desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0808180-62.2004.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/12/2024).

[...] 3. A repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação permitam a compreensão dos motivos que justificariam o pedido de reforma ou anulação da decisão recorrida. 4. Da análise das razões recursais, embora haja repetição de argumentos elencados na petição inicial e nas alegações finais, esses são suficientes para impugnar o comando sentencial, de modo que é possível compreender os motivos que, no entender da apelante, deveriam ensejar a reforma da sentença. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. [...] 9. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0004019-56.2019.8.08.0011, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 20/09/2024).

In casu
, o Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deveria ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Da alegação de ilegitimidade Passiva da Unimed Vitória

A Apelante afirma que não tem responsabilidade sobre o cancelamento do contrato, pois a relação contratual do autor se daria com a Benevix e a ASPBMES (Associação de Saúde dos Policiais e Bombeiros Militares do ES), sendo essas entidades as responsáveis pela intermediação do plano de saúde.

Alega que apenas possui um contrato acessório ao contrato coletivo firmado pela BENEVIX e a ASBPMES e não seria legítima para figurar no polo passivo da ação.

Ocorre que a jurisprudência tem reconhecido que todos os que integram a cadeia de consumo são legítimos para figurar no polo passivo de ação que discute eventuais vícios no serviço prestado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E GESTORA.
RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para restabelecimento dos planos de saúde contratados pelos autores, sob pena de multa diária, em ação de obrigação de fazer movida por Delfin Material de Construção Ltda. e outros contra Casa de Saúde São Bernardo S/A. A parte agravante busca a reforma da decisão alegando inexistência de responsabilidade civil e que a gestão do contrato de saúde é de responsabilidade exclusiva da operadora Mais Saúde S/A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora Casa de Saúde São Bernardo S/A pode ser considerada responsável pelo cumprimento do contrato de plano de saúde, mesmo após a transferência de gestão para a Mais Saúde S/A; e (ii) determinar se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, sem notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, é válida. III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade solidária entre a operadora do plano de saúde e a gestora do contrato é reconhecida, considerando que ambas integram a cadeia de fornecimento e, portanto, são conjuntamente responsáveis por eventuais vícios no serviço prestado
.
A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, sem a observância das exigências de notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, configura-se irregular, conforme entendimento consolidado do STJ e das normas aplicáveis (art. 17-A, § 6º, da Lei n.º 9.656/98 e art. 17, parágrafo único, da RN n.º 195/09-ANS). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A operadora do plano de saúde e a gestora do contrato são solidariamente responsáveis perante o consumidor por eventuais vícios no serviço, sendo legítima a sua inclusão no polo passivo da ação. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo, sem notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, é irregular e não pode ser considerada válida. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 9.656/98, art. 17-A, § 6º; RN n.º 195/09-ANS, art. 17, parágrafo único; CDC, arts. 7º e 18. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022; TJAM, AC nº 0608223-04.2020.8.04.0001, Rel. Des. Délcio Luís Santos, j. 16.12.2022; TJSP, AC nº 1012417-48.2014.8.26.0625, Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 19.11.2015; TJDF, AC nº 0749057-05.2022.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 11.10.2023; TJPR, AC nº 1258728-5, Rel. Des. Sérgio Roberto N Rolanski, j. 17.09.2015 (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003450-27.2024.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/10/2024).

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. NÃO ACOLHIMENTO. OPERADORA E GESTORA DO PLANO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO VÍCIO NO SERVIÇO PRESTADO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 DIAS. IRREGULARIDADE. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO AO ARBÍTRIO DO JUIZ. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
[...] 2. Os arts. 7º e 18 do CDC permitem concluir pela legitimidade passiva dos requeridos, uma vez que
tanto o gestor quanto o operador do plano de saúde respondem de forma solidária pelo vício apontado pelo beneficiário do plano, tendo em vista que integram a cadeia de fornecimento e auferem, conjuntamente, a vantagem econômica pelo serviço prestado.
[...] 5. Abusividade na rescisão unilateral praticada pelos recorrentes, uma vez que não respeitaram o prazo de 60 (sessenta) dias para envio da notificação sobre a rescisão unilateral do contrato, na medida em que a comunicação se deu com apenas uma semana de antecedência à rescisão operada em 25/12/2019; [...] (TJAM - AC: 06082230420208040001 Manaus, Relator: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 16/12/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2023)

PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
Gestora e plano de saúde que perante o consumidor integram a mesma cadeia de fornecimento. Responsabilidade solidária.
Aplicação do art. 7º, par. único do CDC. [...] (TJSP - AC: 10124174820148260625 SP 1012417-48.2014.8.26.0625, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 19/11/2015, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2015)

CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA. FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. TEMA 1.082 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1.
A contração de plano de saúde coletivo empresarial através de empresa estipulante não afasta a legitimidade da operadora para responder perante o consumidor, por integrar a cadeia de fornecimento, nos termos previstos no Código de Defesa do Consumidor.
2. O direito à continuidade do vínculo com o plano de saúde coletivo a pacientes que se encontram em meio a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ainda que a rescisão seja legítima, foi atestado em recente julgamento pelo eg. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022). [...] (TJ-DF 07490570520228070001 1770382, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/10/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/10/2023)

Desse modo, rejeito esta preliminar.

Da preliminar de ilegitimidade ativa

O Apelante alega que o Autor não tem legitimidade para pleitear a manutenção do plano, pois seu contrato é acessório ao contrato coletivo firmado entre Benevix e ASPBMES.

Nos contratos de plano de saúde coletivo a relação jurídica de direito material estabelece-se entre a operadora do plano e uma pessoa jurídica contratante, a qual celebra o ajuste em benefício de uma determinada coletividade, seja ela uma categoria profissional ou seus próprios empregados.

A jurisprudência tem reconhecido que se trata de um contrato com estipulação em favor de terceiro, no qual a pessoa jurídica contratante desempenha o papel de intermediária na relação jurídica firmada entre os beneficiários individuais e a operadora do plano de saúde.

Nesse contexto, a legitimidade para postular judicialmente questões relativas à abusividade de cláusulas contratuais é concorrente entre o estipulante e o beneficiário.

Este egrégio Tribunal já reconheceu que ambos detêm legitimidade
ad causam
para demandar judicialmente a operadora do plano de saúde, como se vê no seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. URGÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE RECUSA DEMONSTRADA. REEMBOLSO LIMITADO AOS VALORES DA TABELA DO PLANO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
A legitimidade ativa ad causam para a revisão de cláusulas de plano de saúde coletivo é concorrente entre estipulante e beneficiário, conforme o artigo 436 do Código Civil e entendimento consolidado do STJ (REsp n. 1.510.697/SP), razão pela qual se rejeita a preliminar de ilegitimidade ativa da AREPEDRA BORLINI LTDA.
[...] 6. Recurso parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5002948-03.2021.8.08.0030, Magistrado: FERNANDA CORREA MARTINS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 04/10/2024).

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Do mérito

O autor ajuizou a presente ação na qualidade de paciente que se encontra em internação domiciliar e foi notificado acerca do cancelamento de seu plano de saúde, qual seja, “Fácil Perfil Coletivo por Adesão Enfermaria”.

A Resolução Normativa n.º 195/2009, da Agência Nacional de Saúde, estabelece que:

Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.

Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.

Conquanto a mencionada resolução faculte a possibilidade de que os contratos de plano privados de assistência à saúde, do tipo coletivo por adesão ou empresarial, sejam rescindidos imotivadamente após o prazo de um ano, não se trata de prerrogativa absoluta, tanto que a Resolução CONSU nº 19/1999 estabelece a necessidade de disponibilização de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos consumidores deste tipo de plano.

Acerca do tema discutido no presente recurso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo 1082 (REsp nº 1842751), fixou a seguinte tese:

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. - STJ. 2ª Seção. REsp 1.846.123-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/06/2022 (Recurso Repetitivo - Tema 1082) (Info 742).

O entendimento adotado na sentença recorrida alinha-se à mencionada tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. TEMA 1082/STJ. CONTINUIDADE DO SERVIÇO QUE SE IMPÕE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. 1) O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela possibilidade de rescisão unilateral dos planos de saúde coletivos, uma vez que a regra contida no art. 13, II, da Lei 9.656/98 se aplica unicamente aos contratos individuais e familiares. 2) Sendo assim, o plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), de modo que, segundo prevê o art. 23 da Resolução Normativa ANS nº 557/2022, norma reguladora mais recente promulgada pela Agência Nacional de Saúde, “as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.” 3)
A rescisão unilateral encontra uma limitação, qual seja, nos casos em que os usuários estejam em estado de saúde grave, independentemente do regime de contratação do plano de saúde (coletivo ou individual), situação em que deve-se aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença (AgInt no AREsp 1.433.637/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 23/5/2019).
4)
No julgamento do Tema Repetitivo 1082/STJ, a Corte Superior fixou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida"
. 5) In casu, o apelado foi diagnosticado, em dezembro de 2022, com Neoplasia de Testículo Direito (câncer), enquanto na utilização do plano de saúde oferecido pela Operadora. Deste modo, ainda que seja possível a rescisão contratual de forma unilateral pela apelante, há limitações, como no presente caso em que o usuário se encontra em tratamento de grave doença, devendo ser aguardado até a alta médica. 6) Quanto à condenação em danos morais, tendo em vista a ilicitude do ato praticado, em que foi enviada a notificação de rescisão do contrato de plano de saúde, no estado delicado em que o apelado se encontrava, é evidente que o caso supera o mero aborrecimento visto que visto que o contrato chegou a ser interrompido, somente voltando a ter vigência em virtude de decisão judicial. 7) acertada a compreensão sentencial, ao determinar a manutenção do contrato entre as partes, até a alta médica, com o fito de viabilizar a continuidade do tratamento oncológico indispensável à manutenção da vida do apelado, mediante a cobrança integral das contribuições mensais para o custeio, assim como a condenação em danos morais. 8) Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000769-04.2023.8.08.0038, Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 13/07/2024).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INSURGÊNCIA CONTRA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE MANTER O TRATAMENTO DE PACIENTES EM ESTADO GRAVE DESDE QUE ARQUEM COM PAGAMENTO INTEGRAL DA CONTRAPRESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1.
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida (tema 1082, STJ)
. 2. Ainda que a operadora tenha exercido seu direito de rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, é obrigatório que assegure a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos aos pacientes que estejam em pleno tratamento médico garantidor de sobrevivência ou incolumidade física. 3. Com o pagamento da mensalidade por parte do titular, não há que se falar em prejuízo à recorrente, notadamente quando a contraprestação continuará a ser cumprida. 4. Agravo interno conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000173-62.2022.8.08.0003, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/05/2024).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria, integralmente.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.